Tribunal: TJMT
Processo: 1033570-19.2021.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033570-19.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DIOGO DONALD CORREA DAS NEVES - CPF: 011.493.541-60 (APELANTE), SIDNEI DE OLIVEIRA - CPF: 926.228.101-30 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (REPRESENTANTE), JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS - CPF: 109.484.968-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADA – MÉRITO
– CAPITALIZAÇÃO MENSAL E ANUAL EXPRESSA NO CONTRATO – APLICAÇÃO DA SÚMULA 539/STJ – ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA – JUROS REMUNERATÓRIOS – OBSERVÂNCIA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO –
ABUSIVIDADE NÃO EVIDENCIADA –

TARIFAS DE REGISTRO DE CONTRATO, TARIFA DE CADASTRO,
POSSIBILIDADE DE COBRANÇA, DESDE QUE ESPECIFICADO O SERVIÇO E COMPROVADA A EFETIVA PRESTAÇÃO –
DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA – IMPOSSIBILIDADE

SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em cerceamento de defesa se a prova requerida se revela desnecessária à solução da controvérsia, máxime quando os demais elementos do processo se mostraram suficientes para a formação de juízo seguro sobre os fatos discutidos na lide.

Nos termos da Súmula
539
, do STJ
"É permitida a
capitalização
de
juros
com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada"
.

No caso dos autos, os contratos pactuados informam as taxas de juros mensal e a anual, portanto, prevista de forma expressa a capitalização de juros, motivo pelo qual a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a estipulação de juros remuneratórios acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso, todavia, constatando-se que a referida taxa fora fixada em percentual excessivo, capaz de colocar o consumidor em desvantagem, é cabível a revisão para limitar à taxa média praticada pelo mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para a mesma espécie contratual.

Não se revela abusiva a taxa dos juros remuneratórios aplicada em percentual condizente com a média praticada pelo mercado, devendo ser mantida a r. sentença por seus próprios fundamentos.

Em contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, a instituição financeira está autorizada a cobrar o valor da diligência com tarifas de
registro do contrato
, de cadastro e também as
tarifas de avaliação de bem,
desde que efetivamente prestados e não se constate onerosidade excessiva, aferível casuisticamente. Tese fixada pelo STJ no Recurso Especial Repetitivo nº. 1.578.553/SP – TEMA 958.

Não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação revisional, nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual (REsp 1061530/RS) (N.U 0002796-83.2017.8.11.0034, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/10/2019, Publicado no DJE 21/10/2019).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1033570-19.2021.8.11.0041

APELANTE

:
DIOGO DONALD CORREA DAS NEVES

APELADO: BANCO ITAUCARD

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por

DIOGO DONALD CORREA DAS NEVES,
contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz da 3ª Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr. Alex Nunes de Figueiredo
, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial,
declarando rescindido o contrato e consolidando nas mãos do autor, o domínio e posse do bem, cuja apreensão liminar tornou definitiva, facultando-lhe a venda, devendo aplicar a parte final do artigo 2º do Decreto-Lei acima citado, bem como condenou a parte requerida ao pagamento dos honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) da causa, devidamente atualizada a partir do ajuizamento da ação, ficando, pois, suspensa a exigibilidade das verbas sucumbenciais, que somente poderão ser executadas em até 05 (cinco) anos, contados do trânsito em julgado desta, ou até o credor provar a alteração no estado de hipossuficiência da parte, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

Inconformado, o apelante aduz em suas razões que “
a p
resente lide deverá ser

extinta sem resolução do mérito em razão da ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo (ausência da apresentação da cédula de crédito original e de decisão nos autos), conforme artigo 485, IV, CPC, tendo em vista ainda o cerceamento de defesa suscitado, revogando-se a liminar concedida e retirando o nome do apelante dos Órgãos de Proteção ao Crédito, devolvendo o veículo apreendido ilegalmente ao apelante”
(sic).

No mérito, o apelante “
visa reconhecer o direito a revisão do contrato, reconhecendo a descaracterização da mora em razão da abusividade dos encargos e juros no período da normalidade contratual, aplicando-se ao contrato juros de 0,80% mensais, bem como reconhecendo a nulidade dos autos pela ausência de decisão liminar do MM. Juízo a quo e ainda, pela ausência de notificação extrajudicial válida, uma vez que foi recebida por terceiros”
(sic).

Afirma que “
houve omissão no instrumento contratual pactuado, por isso requer a aplicação de método de amortização mais favorável ao consumidor, o qual no presente caso são os “juros simples”, conforme cálculos juntados, decretando ainda a nulidade da cobrança das tarifas administrativas denominadas de “Taxa de registro de contrato”, “Tarifa de Cadastro”, e “acessórios”, determinando-se a exclusão/devolução de tais cobranças, pois caracteriza enriquecimento ilícito do banco apelado, devidamente corrigidos os valores”
(sic).

Busca “
reconhecer a abusividade da contratação do “Seguro de proteção financeira”, por se tratar de venda casada e sem a autorização do apelante, determinando, também, a sua devolução, devidamente corrigido o valor; condenando-o a restituir o valor pago indevidamente, em dobro, como bem preceitua o artigo 42 do CDC”
(sic).

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, a fim de que o contrato firmado entre as partes seja revisado e seja excluída as cobranças abusivas, bem como, que seja o apelado condenado a litigância de má-fé e aos honorários sucumbenciais (Id. 166647172).

O apelado ofertou as contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id.166647174).

O apelado não efetuou o recolhimento do preparo, em face de ser beneficiário da justiça gratuita, conforme certidão acostada no Id. 166695652.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço do presente recurso de apelação, ante a presença dos pressupostos de admissibilidade.

O apelante aponta em preliminar sobre a nulidade da sentença, sob o argumento de que
“
a p
resente lide deverá ser

extinta sem resolução do mérito em razão da ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo (
ausência da apresentação da cédula de crédito original e de decisão nos autos
), conforme artigo 485, IV, CPC, tendo em vista ainda o cerceamento de defesa suscitado, revogando-se a liminar concedida e retirando o nome do apelante dos Órgãos de Proteção ao Crédito, devolvendo o veículo apreendido ilegalmente ao apelante” (sic).

Em que pesem os argumentos expostos pelo apelante, não merece guaridas tais alegações, isso porque, analisando os autos, evidente que o mesmo está instruído com contrato firmado entre as partes, documento hábil a propositura da ação, não se exigindo a cópia do instrumento contratual na sua original nos autos de busca e apreensão.

Além disso, o apelante alega que o julgamento antecipado da lide por parte do nobre Magistrado “a quo”, cerceou o seu direito de defesa. Entretanto, razão não lhe assiste.

Considerando que as provas acostadas aos autos são suficientes para possibilitar ao magistrado a formação de uma convicção sobre o direito aplicável ao caso, deve obstar a produção de provas que em nada contribuiriam ou destinadas somente a reafirmar determinada alegação da parte ou fato já previsto nos documentos acostados.

Logo,
merece ser afastada a referida preliminar.

Quanto ao mérito propriamente dito, extrai-se dos autos que o
BANCO ITAUCARD
ajuizou ação de busca e apreensão em desfavor de
DONALD CORREA DAS NEVES,
objetivando a concessão de liminar, para apreensão do bem descrito na inicial, tornando em definitivo a medida no final, em face do
Contrato nº
789004736.30410
,
firmado entre as partes em 18/02/2021, conforme anunciado na exordial.

Alegou que a parte Requerida não cumpriu com a sua obrigação, deixando de realizar pagamentos das prestações a partir de
24/05/2021
, requerendo a concessão de liminar para ao final torná-la em definitivo, com procedência da ação.

A parte requerida, foi citada, apresentou a sua defesa, alegando, em síntese, que o valor da causa não estava adequado, precisando ser retificado e argumentou acerca da ausência da apresentação da cédula de crédito original nos autos. No mérito, discorreu sobre a cobrança de encargos ilegais e juros abusivos, alegou que o veículo foi apreendido em endereço diverso do autorizado, que o bem foi vendido antes do prazo final para purgar a mora e por fim, discorreu sobre a invalidade da notificação recebida por terceiros.

Sobreveio sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na ação de busca e apreensão, declarando rescindido o contrato e consolidando nas mãos do autor, o domínio e posse do bem, cuja apreensão liminar tornou definitiva, facultando-lhe a venda, devendo aplicar a parte final do artigo 2º do Decreto-Lei acima citado.

Inconformado, o apelante insurge-se com o presente apelo arguindo os seguintes pontos:

a)
ausência de notificação extrajudicial válida, uma vez que foi recebida por terceiros;

b) omissão no instrumento contratual pactuado, por isso requer a aplicação de método de amortização mais favorável ao consumidor, o qual no presente caso são os “juros simples”;

c)
reconhecer a descaracterização da mora em razão da abusividade dos encargos e aplicando-se ao contrato juros de

0,80% mensais;

d) nulidade da cobrança das tarifas administrativas denominadas de “Taxa de registro de contrato”, “Tarifa de Cadastro”, e “acessórios”, determinando-se a exclusão/devolução de tais cobranças;

e)reconhecer a abusividade da contratação do “Seguro de Proteção Financeira”.

Como cediço, em se tratando de ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, é pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que a prévia constituição em mora do devedor constitui requisito indispensável ao ajuizamento e processamento da demanda.

Nesse sentido, enuncia a Súmula nº. 72 do Superior Tribunal de Justiça que
“A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”
.

De acordo com a redação, até então vigente, do art. 2º, § 2º, do Decreto-lei nº. 911/69, que disciplina a matéria, a constituição do devedor em mora poderia se dar por meio de: carta registrada expedida por intermédio do Cartório de Títulos e Documentos e entregue no endereço do devedor ou pelo protesto do título.

Com o advento, em 14 de novembro de 2014, da Lei nº. 13.043/14, que, dentre outras alterações, modificou a redação do referido dispositivo, tornou-se possível a comprovação da mora
“por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”
.

Isso significa dizer que a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovado, dentre outros meios, por carta registrada com aviso de recebimento,
desde que devidamente enviada no endereço do devedor informado no contrato firmado entre as partes
(AgInt no AREsp 1516819/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/09/2020, DJe 07/10/2020).

Assim, como bem decidiu o juízo primevo,
“no que tange
à alegação de ausência de notificação válida, verifico que consta no contrato o seguinte endereço: Rua Rondonópolis, 124, Porto Cuiabá-MT (ID 66415843), e a notificação foi enviada para o mesmo endereço (Id. 66415846), sendo assim, totalmente comprovada a constituição em mora”.

Posto isso, merece ser mantida a sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na ação de busca e apreensão,
declarando rescindido o contrato e consolidando nas mãos do autor, o domínio e posse do bem.

Ademais,
com relação ao pedido de revisão das cláusulas, é permitido na ação de busca e apreensão de bem alienado judicialmente, consoante
as disposições contidas no artigo 3º, §§ 3º e 4º, do Decreto-Lei nº. 911/69, com a redação conferida pela Lei nº. 10.931/2004.

Inicialmente, o apelante visa reconhecer o direito a revisão do contrato, vez que em razão da omissão no instrumento contratual pactuado quanto ao método de amortização dos juros, deve ser aplicável ao caso os juros simples.

No que concerne ao encargo da
capitalização de juros
, não há mais espaço para qualquer debate. A matéria foi examinada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, estando o posicionamento daquela Corte cristalizado na decisão proferida por ocasião do julgamento do Recurso Especial nº. 973.827-RS, no sentido de se reconhecer a legalidade da cobrança de juros capitalizados com periodicidade inferior a um ano, em contratos

celebrados após 31/03/2000, data da publicação da Medida Provisória 1963-17/2000, hoje em vigor como MP nº. 2.170-36/2001, quando devidamente pactuada.

No caso, o instrumento contratual informa as taxas de juros mensal e a anual, logo, como foi devidamente prevista na avença a obrigação atinente ao encargo da capitalização de juros, o mesmo deve ser mantido.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO – TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS – LEGALIDADE EVIDENCIADA – CONSONÂNCIA COM A MÉDIA DE MERCADO PUBLICADO PELO BACEN –
CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – VIABILIDADE
– CONSTATAÇÃO EXPRESSA DE AJUSTE – TARIFAS DE AVALIAÇÃO DO BEM E REGISTRO DE CONTRATO – LEGALIDADE DA COBRANÇA – SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA – PROPOSTA DE ADESÃO DEVIDAMENTE ASSINADA PELO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Os juros remuneratórios são devidos, conforme contratados, quando adequados à taxa média de mercado, apurada pelo BACEN.
A incidência da capitalização nos contratos de mútuo, em qualquer periodicidade, somente é admitida quando pactuada de forma expressa (REsp nº 1.388.972/SC). O que se verifica nos autos no contrato havido entre as partes.
O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, definiu a validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato (Tema 958 - Resp. 1.578.553/SP) e, apesar de ressalvar hipótese de abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado, tal exceção somente tem aplicação quando houver controvérsia a respeito. Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada (STJ – Recurso Especial Repetitivo nº 1.639.259/SP e nº 1.639.320/SP - Tema 972). Contudo, na espécie, consta nos autos que a parte autora assinou a Proposta de Adesão ao Seguro de Proteção Financeira, em documento a parte do contrato, o que torna clara a sua anuência à tarifa do seguro.”
(TJ-MT 10080387720208110041 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 23/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/02/2022)

Quanto ao questionamento referente aos
juros remuneratórios,
o Superior Tribunal de Justiça já consolidou sua jurisprudência no sentido de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação definida na Lei de Usura, conforme verbete da Súmula 596/STF, bem como que a sua estipulação acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso (Súmula 382).

Todavia, no que diz respeito à revisão dessas taxas, doutrina e jurisprudência são uníssonas em admiti-la em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e demonstrado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – o que não significa mera pactuação acima da taxa média do mercado naquele segmento –, justificando sua redução quando evidenciado o abuso.

No caso dos autos, como bem consignado pelo sentenciante “de acordo com o contrato em tela,
os juros remuneratórios fixados são de 2,08 ao mês e de 28,53 ao ano, desse modo, não podem ser reputados excessivos frente às taxas médias praticadas pelo mercado financeiro em geral à época, embora superiores à taxa almejada pelo requerido, como bem entendeu o magistrado.

Com relação à
t
arifa de registro do contrato e tarifa de cadastro
,
o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o
Recurso

Especial Repetitivo nº. 1.578.553/SP –
Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino
, publicado no dia 06/12/2018 – TEMA 958, considerou ser válida sua cobrança, desde que especificada e comprovada a efetiva prestação dos serviços, além da não onerosidade excessiva, senão vejamos:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO.
TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM.
PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto
. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda"). 3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO”
(STJ - REsp: 1578553 SP 2016/0011277-6, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 28/11/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 06/12/2018 RSTJ vol. 253 p. 358).

Conforme se extrai da tese fixada, a cobrança das referidas tarifas somente é possível desde que comprovada a efetiva prestação do serviço, como demonstrado nos autos, razão pela qual, mostram-se devidas.

Assim, comungo do entendimento do magistrado no sentido de que
“no que toca à cobrança da taxa de cadastro, não vejo qualquer ilegalidade, desde que prevista no contrato, como no caso, pois tem por objetivo remunerar a instituição financeira pelo serviço prestado na concessão do crédito”.

De mais a mais, a parte requerente/apelante insurge-se que o seguro de proteção financeira é ilegal, contudo, este item não foi analisado pelo juízo primevo, não podendo ser analisado em segunda instância.

Outrossim, a parte apelante alega que deve ser descaracterizada a mora, contudo, sem razão a parte recorrente.

É certo que após o vencimento do contrato, é prevista a incidência dos encargos de mora, de modo a penalizar o inadimplemento e a demora no cumprimento da obrigação.

E ainda, de acordo com a Súmula 380 do STJ: “A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor.”

Em face disso, a mora não pode ser descaracterizada pelo simples fato de existir ação revisional que visa reduzir os encargos contratados, uma vez que o contratante não adimpliu com suas obrigações pactuadas, devendo arcar com os encargos da mora.

Nesse sentido, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – ABUSIVIDADE DOS ENCARGOS INERENTES AO PERÍODO DE INADIMPLÊNCIA CONTRATUAL – AUSÊNCIA DE DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora.

Não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação revisional, nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual
(REsp 1061530/RS).(N.U 0002796-83.2017.8.11.0034, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/10/2019, Publicado no DJE 21/10/2019)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença invectivada, e por consequência, em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
os honorários recursais de 10% para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §11 do CPC, observada a gratuidade deferida à parte requerida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2023